Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-49.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016338-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO METZ - CPF: 012.774.150-05 (ADVOGADO), INDUTAR TECNO METAL LTDA - CNPJ: 02.666.200/0001-03 (AGRAVANTE), PRIMALESTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.816.699/0001-38 (AGRAVADO), JULIANE CARINE KLOH METZ - CPF: 008.251.130-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016338-49.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indutar Tecno Metal Ltda.

Agravada:
Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda.

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – INADIMPLEMENTO – SEQUESTRO DOS BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, apesar de se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não foi verificado o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do CPC, razão pela qual o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016338-49.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indutar Tecno Metal Ltda.

Agravada:
Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Indutar Tecno Metal Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente requerida contra Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda., indeferiu a tutela de urgência pretendida, no sentido de determinar o sequestro dos equipamentos agrícolas descritos na inicial, que estão na posse da requerida, ou medida cautelar diversa com resultado equivalente, até o deslinde da ação principal.

Inconformada, a agravante sustenta que, após a agravada ter adquirido alguns equipamentos agrícolas que comercializa, quais sejam, um rolo faca Katrina, modelo F5 e uma carreta graneleira, modelo Appoio 27.000, passou a ficar inadimplente com os pagamentos mensais e não mais retornou seus contatos de cobrança, estando em débito há mais de 06 (seis) meses. Segue sustentando, que teve conhecimento da existência de mais de 50 (cinquenta) títulos protestados em nome agravada, sendo de clareza solar a probabilidade do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que os produtos adquiridos pela agravada estão sendo anunciados para venda, inclusive em feiras, podendo ser alienados a qualquer momento, restando evidente o perigo de dano na espécie, mormente diante do esvaziamento patrimonial, que é iminente. Alega ainda, o direito do credor à execução de seu crédito e realização de atos de expropriação, notadamente considerando o inadimplemento da dívida líquida e certa, cuja tutela visa tão somente à alteração da posse e não da propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 175964698).

As informações foram prestadas (id. 176086395), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 179529694).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016338-49.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indutar Tecno Metal Ltda.

Agravada:
Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Indutar Tecno Metal Ltda.
requereu pedido de tutela cautelar antecedente em desfavor de Primaleste Máquinas Agrícolas Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de equipamentos agrícolas, quais sejam, um rolo faca Katrina, modelo F5, lote RF 0207500722 e uma carreta graneleira do modelo APPOIO 27.000, lote CA3406560722, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) e de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais), conforme as notas fiscais ns. 6380 e 6379, respectivamente, para ser pago em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, com início em 26.08.2022 e término em 09.01.2012, contudo, as 03 (três) últimas parcelas de cada compra não foram adimplidas.

Segue aduzindo, que a requerida não tem respondido seus contatos de cobrança há mais de 06 (seis) meses, bem como está sofrendo diversos protestos por dívidas não pagas, além de ter anunciado os referidos produtos para venda, motivando o manejo da demanda visando o sequestro dos bens.

A douta magistrada
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida, no sentido de determinar o sequestro dos equipamentos agrícolas descritos na inicial, que estão na posse da requerida, ou medida cautelar diversa com resultado equivalente, até o deslinde da ação principal, ante a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (id. 176086395).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a agravada passou a ficar inadimplente com os pagamentos mensais dos equipamentos agrícolas que adquiriu e não mais retornou seus contatos de cobrança, estando em débito há mais de 06 (seis) meses.

Segue sustentando, que teve conhecimento da existência de mais de 50 (cinquenta) títulos protestados em nome agravada, sendo de clareza solar a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que os produtos adquiridos pela agravada estão sendo anunciados para venda, inclusive em feiras, podendo ser alienados a qualquer momento, restando evidente o perigo de dano na espécie, mormente diante do esvaziamento patrimonial, que é iminente.

Alega ainda, o direito do credor à execução de seu crédito e realização de atos de expropriação, notadamente considerando o inadimplemento da dívida líquida e certa, cuja tutela visa tão somente à alteração da posse e não da propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em voga, por ora, em sede de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em razão da compra e venda realizada, das notas fiscais emitidas e dos títulos aparentemente não pagos, não verifico o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do CPC. Explico.

In casu
, ainda que a agravante alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, porquanto não restou cabalmente demonstrada a possibilidade de ser frustrada a execução de título extrajudicial, até porque a agravada foi intimada para contraminutar o presente recurso, no endereço informado nesses autos.

Não obstante, não foi apresentada prova mínima da alegada venda dos produtos a terceiros e muito menos de eventual dilapidação patrimonial, precipuamente ante o fato da existência de protestos,
per si
, não indicar tal situação.

Sobre o tema, irretocável a lição doutrinária:

“[...]
como se lê das disposições gerais a respeito da tutela de urgência, em especial no art. 300, os requisitos para a concessão da cautelar e da tutela antecipada de urgência são igualmente os mesmos: fumus boni iuris e periculum in mora.
[...]
O periculum in mora, no palco cautelar, deve ser observado – tal como se dá na tutela antecipada – à luz do direito tutelado (ou a ser tutelado) pelo pedido principal
. Nessa perspectiva , deve haver o risco de ineficácia do provimento definitivo a respeito do direito substancial, causando à parte lesão irreversível ou de difícil reparação, ou risco de agravamento do dano que a parte alega estar sofrendo, a justificar a necessidade de uma tutela que impeça ou neutralize o potencial dano.
O elemento dano está, pois, sempre implícito no conceito de periculum in mora
. (Wambier, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais, reafirma-se, tendo em vista que dos elementos trazidos à baila, não se infere o estado de insolvência da agravada e nem a prática de atos de dilapidação do patrimônio, impossibilitando, pois, a concessão da medida pleiteada.

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO ANTECEDENTE.

Ausência de alegação e de prova de insolvência da recorrida, ou de que esteja dilapidando seus bens, não sendo suficiente para a concessão da medida a simples existência de crédito não satisfeito. Não preenchimento dos requisitos do art. 305 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAI n. 70071140073, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 10.11.2016 – negritei).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE OU ARRESTO DE BENS – TUTELA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

No caso, apesar de se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em razão da juntada do título de crédito nos autos da ação principal, não foi verificado o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 1011542-88.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei).

Destarte, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso concreto, inexistem elementos que indiquem que, caso a autora venha a se sagrar vencedora na suposta demanda principal, a requerida não terá condições adimplir a obrigação, não podendo, evidentemente, presumir insolvência futura
.

Assim, não há elementos processuais suficientes que denotem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Há, apenas, conjectura de dilapidação patrimonial, sem a indicação concreta de qualquer circunstância que demonstre o desvio de bens ou a insolvência civil da devedora, eis que a existência de títulos protestados, por si só, não demonstra estado de incapacidade financeira da parte demandada
.
”
(id. 176086395 – negritei).

Em suma, repiso que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo previsto no art. 300, do CPC, sendo irrelevante o fato da tutela visar tão somente à alteração da posse e não da propriedade, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão, é medida que se impõe.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024